Tribunal: TJDFT
Processo: 0715686-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0715686-24.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: IVANDIO SANTOS DA SILVA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Trata-se de Revisão Criminal requerida por IVANDIO SANTOS DA SILVA postulando a correção de suposta injustiça quanto à condenação e aplicação de pena. Verifica-se que os autos não foram instruídos com peças essenciais para a análise do pedido, bem como o fato de ter sido escrita de próprio punho pelo Requerente. Assim, dê-se vista à Defensoria Pública para as providências pertinentes. Após, retornem os autos conclusos, para apreciação. Brasília/DF, 17 de junho de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator